Tribunal: TJBA
Processo: 0011412-23.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011412-23.2007.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: ALMIRO FRAGA FILHO e outros (9) Advogado(s):JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, WIVERSON GEORGE DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, MARCELLA LOPES COSTA PINTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação, majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.000,00 para R$ 4.000,00 em ação cautelar que tramita desde 2007. 2. Os embargantes alegam omissão quanto aos critérios do art. 85 do CPC, requerendo a majoração da verba para patamar condizente com a Tabela da OAB, considerando o longo tempo de tramitação da causa (18 anos) e a multiplicidade de patronos no polo vencedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, sem observar os parâmetros do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A do CPC; e (ii) saber se é possível a rediscussão do valor dos honorários e a sua multiplicação pelo número de patronos em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, não se prestando à rediscussão de matéria de mérito já devidamente analisada e decidida, tampouco para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. 5. Inexiste omissão no acórdão. A questão dos honorários foi expressamente tratada, tendo a sua majoração de 100% demonstrado a ponderação dos critérios legais do art. 85, §2º do CPC, incluindo o tempo de tramitação e o trabalho realizado. 6. A verba honorária de sucumbência é una e indivisível, não sendo multiplicada em razão da pluralidade de advogados no polo vencedor. A sua distribuição interna é questão a ser resolvida entre os próprios patronos, nos termos do art. 87 do CPC (STJ, REsp 1.682.993/SP; TJSC, Apelação nº 0303331-66.2017.8.24.0004). 7. A aplicação do art. 85, §8º-A do CPC é restrita às hipóteses de fixação por equidade previstas no §8º do mesmo artigo (causas de valor inestimável, irrisório ou muito baixo), o que não se configura no caso concreto. 8. O proveito econômico da ação cautelar (suspensão de protesto e exclusão de cadastros restritivos) é mensurável e significativo. A Tabela da OAB possui caráter meramente orientativo, não vinculante (STJ, AgRg no AREsp 516.698/SP). 9. A pretensão dos embargantes de alterar o valor fixado revela nítido caráter infringente, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 832.883/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo incabível a sua utilização para manifestar inconformismo com o valor fixado a título de honorários advocatícios. 2. A verba honorária sucumbencial é una, não sendo multiplicada em razão da existência de múltiplos patronos no polo vencedor, cabendo a estes a partilha do valor. 3. A aplicação do art. 85, § 8.º-A do CPC, que prevê a observância da Tabela da OAB, é restrita às hipóteses de fixação por equidade previstas no §8º do mesmo artigo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 (§§ 2.º, 8.º e 8.º-A), 87 e 1.022; Lei n.º 14.365/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.682.993/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 516.698/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.11.2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.04.2016; TJSC, Apelação nº 0303331-66.2017.8.24.0004, Rel. Des. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 15.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 0011412-23.2007.8.05.0080 que figura como Embargantes: MARIA CHRISTINA ARAÚJO BARBOSA, VICTOR ARAÚJO BARBOSA, LUIZA ARAÚJO BARBOSA e LÍGIA ARAÚJO BARBOSA e Embargado: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23